Tribunal: TJDFT
Processo: 0753084-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753084-63.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Os devedores agravam da decisão da 24a Vara Cível de Brasília (Proc. 0753084-63.2024.8.07.0000 – id 218714138), que, em cumprimento de sentença de cobrança de honorários, rejeitou a impugnação para, em síntese, afastar a compensação dos créditos, e determinou que se prossiga o cumprimento de sentença com a penhora Sisbajud, deferida no id 212256092, utilizando-se o montante apresentado pelo exequente no id 217454379. Alega, em suma, possível a compensação dos créditos entre as mesmas partes, desde que sejam líquidos, certos e exigíveis, razão pela qual é válido o pedido de compensação formulado, visto que se trata de créditos de igual natureza, além de ser necessária para garantir o equilíbrio entre as partes, considerando que os agravantes são credores de montante superior ao pleiteado pelo agravado, já que a sucumbência na ação principal gerou crédito de R$ 98.727,76 em seu favor, enquanto o valor executado pelo agravado é de R$ 41.961,15. Acrescentam que o agravado causou tumulto processual ao protocolar pedido de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais referentes à reconvenção diretamente nos autos principais, contrariando o entendimento do Juízo de origem em processos similares, defendendo o cumprimento de sentença em autos apartados. Aponta perigo de dano na possibilidade de ocorrerem “prejuízos irreparáveis aos agravantes”. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 218714138 – autos principais): “(...) A impugnação ao cumprimento de sentença não merece prosperar. Não há questão de ordem pública a ser deferida no pleito do executado. Na verdade, na fase de conhecimento, os autos iniciaram com as partes autoras/reconvindas JOSÉ JOÃO FERRARONI, JACLYN REBOUÇAS FERRARONI, e CLINIM CLÍNICA MÉDICA LTDA, as quais foram patrocinadas pelo causídico Dr. RODOLFO GONCALVES LABANCA. Os réus/reconvintes LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME e JULIO VINICIUS SILVA LEAO, foram patrocinados pelo causídico Dr. JULIO VINICIUS SILVA LEAO. Ao que interessa ao presente cumprimento, foi proferida a sentença de ID 156932238 com os seguintes termos na parte dispositiva: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Resolvo o mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2o, do CPC. Julgo EXTINTA a reconvenção sem resolução de mérito, nos termos do artigo art. 485, V, CPC. Em face da sucumbência, condeno a parte reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor dado à reconvenção, nos termos do art. 85, §§2o e 6o do CPC. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. A mencionada sentença somente foi modificada pelo Acórdão de no 1789192 (ID 204395919), no qual constou a seguinte disposição: DISPOSITIVO Ante o exposto, conheço dos recursos, rejeito a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, nego-lhes provimento. Honorários advocatícios majorados em grau recursal em 1%, totalizando 11% (onze por cento) em desfavor dos autores/apelantes (art. 85, § 11 do CPC/2015). Honorários advocatícios referentes à reconvenção majorados em grau recursal em 1%, totalizando 11% (onze por cento) em desfavor dos réus/reconvintes/apelantes (art. 85, § 11 do CPC/2015). Previno as partes que oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais, manifestação de inconformismo com o decidido ou postulação meramente infringente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2° do CPC/2015. É como voto. Conforme se nota, tanto os autores/reconvindos quanto os réus/reconvintes foram sucumbentes em suas pretensões na fase de conhecimento. Assim, tanto o patrono dos autores como o patrono dos requeridos obtiveram o reconhecimento de verbas honorárias em seu favor, direito que lhes é assegurado tanto pelo CPC (art. 85, § 14) como pelo EOAB (art. 22). Não há maior ou menor importância entre a demanda principal e a demanda reconvencional. Ora, a reconvenção é uma verdadeira ação ajuizada pelo réu (reconvinte) contra o autor (reconvindo), nos mesmos autos. As partes de cada polo, em consequência, passaram a atuar reciprocamente como autores e réus. Desse modo, não há impedimento a que qualquer das partes dê início à cobrança de seus honorários advocatícios neste feito, e se torne o exequente dos autos. Ressalto que a situação dos autos 0727378-17.2020.8.07.0001 , embora distinta da presente, foi decidida no mesmo sentido de evitar o tumulto processual. Naquela ação, este juízo decidiu que os autos fossem reservados porque havia possibilidade de execução do valor da condenação principal. Nesta ação, não há valor principal nem na demanda inicial, nem na reconvenção, de modo que a execução dos honorários advocatícios neste feito não é privilégio de nenhuma das partes. Porém, uma vez iniciado o cumprimento de sentença por uma das partes nestes autos, deve a outra ajuizar ação autônoma para a cobrança de seus honorários, pois, como já dito, essa medida visa evitar o tumulto que a execução de verbas distintas causaria. Pelo exposto, caso queira, e no mesmo sentido do que foi decidido nos autos 0727378-17.2020.8.07.0001, deve o patrono Dr. JULIO VINICIUS SILVA LEAO dar início ao cumprimento de sentença de seus honorários advocatícios em autos apartados, de modo a evitar o tumulto neste processo. Quanto à alegação de que a mudança no cadastro trouxe prejuízo à parte executada, isso não restou minimamente comprovado nos autos. Tanto assim, que a intimação para o início do cumprimento de sentença foi devidamente recebida pelo patrono, ora executado, o qual consta efetivamente cadastrado no processo desde a fase do conhecimento. Quanto ao pedido do executado de compensação dos créditos, esse tampouco pode prosperar. A compensação é uma figura de direito material, como forma de extinção de obrigações recíprocas entre as mesmas partes (Código Civil, art. 368). O valor da condenação da demanda principal é de honorários advocatícios devidos pelos autores/reconvindos JOSÉ JOÃO FERRARONI, JACLYN REBOUÇAS FERRARONI, e CLINIM CLÍNICA MÉDICA LTDA em favor do advogado da parte adversária, Dr.JULIO VINICIUS SILVA LEAO. Por outro lado, o valor da condenação da demanda reconvencional é devido pelos réus/reconvintes LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME e JULIO VINICIUS SILVA LEAO em favor do advogado da parte adversária Dr. RODOLFO GONCALVES LABANCA. Logo, não há identidade entre as partes credoras e devedoras, de modo que é inaplicável o instituto da compensação. Inclusive, veja-se o que o § 14 do artigo 85 do CPC veda a compensação entre honorários advocatícios, justamente por não haver correlação entre quem é o devedor e quem é o credor de tais verbas: § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Veja-se julgado do STJ nesse mesmo sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DOS PRÓPRIOS ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 85, § 14 E 86 DO CPC/2015.1. Ação monitória, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/10/2022 e concluso ao gabinete em 24/4/2023 .2. O propósito recursal consiste em dizer se, na hipótese de sucumbência recíproca, pode cada parte ser condenada a arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais do seu próprio advogado.3. O § 14 do art. 85 do CPC/2015 representa relevante inovação legislativa ao dispor que "os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial" .4. O art. 86 do CPC/2015 - correspondente ao art. 21 do CPC/1973 - prevê que "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas" .5. Sob a égide do novo CPC, não mais se aplica o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que "[o]s honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte" (Súmula 306/STJ) .6. Em se tratando de honorários sucumbenciais, se estabelece uma relação jurídica própria entre a parte sucumbente (devedora) e o advogado da parte contrária (credor), tendo por objeto o pagamento da verba honorária (prestação). Não há, pois, quanto aos honorários sucumbenciais, relação jurídica entre a parte sucumbente e o seu próprio advogado .7. Nos termos do art. 85, caput, do CPC/2015, estabelecido o grau de sucumbência recíproca entre os litigantes, a parte autora deverá arcar com os honorários sucumbenciais do advogado do réu e este com os honorários sucumbenciais do advogado do autor. Não é lícito, portanto, na hipótese de sucumbência recíproca, a condenação de cada parte ao pagamento de honorários sucumbenciais de seus próprios advogados, sob pena de, indiretamente, se chancelar a compensação vedada expressamente pela lei e de se produzir situações inadmissíveis do ponto de vista lógico-jurídico e sistemático .8. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido quanto ao ponto, condenando-se a CEF, autora, a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados da parte contrária e os réus a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais dos patronos da CEF, mantendo-se a proporção arbitrada pelas instâncias ordinárias, observada a gratuidade de justiça deferida .9. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2082582 RJ 2023/0059807-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024) Por todo o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado no ID 214819292. (...).” 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator